Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700596-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUZINETE COSTA TAVARES IMPETRANTE: LUZINETE COSTA TAVARES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LUZINETE COSTA TAVARES, em favor de DIEGO JUSTINO DIAS (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do DF (ID 53882343 - fl. 2), no processo no 0735716-38.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Em suas razões (Id 67762956), a impetrante narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Acrescenta que familiares do paciente informaram que ele teria sido diagnosticado com esquizofrenia e transtorno bipolar, mas o hospital teria informado que só passaria o relatório detalhado ao próprio paciente ou mediante ordem judicial. Menciona que, diante disso, solicitou a instauração de incidente de insanidade mental, o que foi indeferido. Defende que “a busca pela verdade real constitui princípio que rege o Direito Penal.” Salienta que “o vício compromete o discernimento, de modo que, sob o efeito de drogas, muitas vezes o réu passa a experimentar transtorno mental de perseguição” e “todos estes elementos indicam possível supressão ou redução significativa da capacidade de entendimento ou autodeterminação do réu no momento dos fatos, o que torna indispensável a realização dos exames de insanidade mental e de dependência toxicológica do acusado.” Argumenta que a prova se mostra completamente necessária e relevante para o deslinde da ação, tendo havido cerceamento de defesa com o indeferimento de sua produção. Acrescenta que reiterou o pedido de instauração do incidente, requerendo a reconsideração por duas vezes, sendo que na primeira o Ministério Público foi favorável, e mesmo assim o Magistrado indeferiu, e no terceiro pedido juntou provas novas demonstrando que o réu estava em surto, mas o pedido foi novamente indeferido. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata instauração do incidente de insanidade mental e dependência química, bem como seja o trâmite da ação sobrestado até apresentação do laudo técnico conclusivo. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente convém ressaltar que a questão sobre a instauração de incidente de insanidade mental já foi analisada no Habeas Corpus n° 0736134-76.2024.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem foi denegada, sob o fundamento de que não havia dúvida razoável acerca do estado mental do paciente. Assim, cabe verificar se há elementos novos que justifiquem a alteração do entendimento anterior. Passo aos fundamentos. O indeferimento do pedido de reconsideração, objetivando a instauração do incidente de insanidade mental, foi assim fundamentado (ID 215087602 dos autos de origem): “Com efeito, persiste a falta de evidência sobre a incapacidade do acusado de compreender o fato delituoso ou de se determinar conforme esse entendimento, de sorte que o diagnóstico de doença ou quadro de surto, por si só, não constitui elemento peremptório capaz de sugerir ausência completa da capacidade de entendimento e autodeterminação. Voltando ao tempo dos fatos objeto da atual ação penal em curso, observo, mais uma vez, que o acusado fez uma escolha consciente de oferecer sua narrativa dos fatos. Além disso, já no âmbito judicial, o acusado fez uma escolha também consciente de utilizar a prerrogativa de permanecer em silêncio, evidência de que possui preservada a capacidade de definir a estratégia jurídica que melhor lhe convém. De mais a mais, também existe nos autos da correspondente ação penal o laudo de exame de corpo de delito, subscrito por perito oficial do Estado, indicando no campo “descrição” a seguinte condição do acusado logo após a prática do suposto delito: “Não foram observadas alterações aparentes na esfera psíquica ao exame sumário”. Ainda nessa linha de intelecção, embora derradeiramente diagnosticado com esquizofrenia no atendimento psiquiátrico do presídio, também houve a literal descrição destacando que na maior parte do tempo o acusado se apresenta calmo e colaborativo. Ou seja, à luz desse cenário é possível concluir que mesmo diagnosticado com possível esquizofrenia, o acusado vem recebendo a atenção médica necessária, permanece calmo e colaborativo na maior parte do tempo, consegue expressar seus sentimentos e emoções, bem como é capaz de se comportar de acordo com sua estratégia processual, não havendo evidência concreta de que ao tempo dos fatos fosse inteira ou parcialmente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato e de se determinar conforme esse entendimento. Isto posto, com suporte nestes fundamentos, INDEFIRO o pedido de reconsideração.” Em consulta aos autos de origem, verifica-se que após o julgamento do HC 0736134-76.2024.8.07.0000, no qual a ordem foi denegada, mantendo a decisão de indeferimento da instauração do incidente, a Defesa juntou relatório médico emitido por médico psiquiatra vinculado à Gerência de Serviços de Atenção Primária na Prisional, na data de 16/10/2024, em resposta à ofício judicial, que relatou que: “(...) DIEGO JUSTINO DIAS (179332) foi atendido por mim na data de hoje. Encontra-se com diagnóstico de Esquizofrenia (CID F20) em uso de Haloperidol Decanoato 70,52mg/ml 2 amp/mês + prometazina 25mg lep à noite, apresentando melhora da agitação psicomotora que apresentava na entrada. Na maior parte do tempo encontra-se calmo e colaborativo, mas ainda apresenta episódios de agressividade e episódios socialmente inadequados como querer andar nu, se sujar de fezes, sujar a cela de fezes ou arremessar fezes em terceiros. Encontra-se apático, com afeto mais embotado e comunicação mais difícil, mas quando perguntado refere tristeza e vontade de morrer, alucinações visuais e auditivas ainda ocasionais. Mantenho haloperidol decanoato 2 amp/mês, aumento prometazina 25mg p/ 1cp 2x/d e associo diazepam 5mg 1cp 2x/s + imipramina 25mg 2cp à noite. Reavalio em 1 mês.” (ID 214906001 dos autos de origem). Após a juntada do referido documento, o Ministério Público não se opôs ao pedido de instauração do incidente de insanidade mental, destacando, apenas, a necessidade de desmembramento dos autos, considerando a existência de outros dois réus presos. Apesar disso, foi mantido o indeferimento da instauração do incidente. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, ao menos em uma análise sumária, verifico a presença dos requisitos necessários para a parcial concessão da liminar. Consoante apontado no relatório médico juntado aos autos, o paciente “apresenta episódios de agressividade e episódios socialmente inadequados como querer andar nu, se sujar de fezes, sujar a cela de fezes ou arremessar fezes em terceiros”. Tais fatos apontam para a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente. Também está presente o requisito do periculum in mora, uma vez que a instrução probatória já foi finalizada e os autos encontram-se conclusos para julgamento desde o dia 18/12/2024. Desse modo, entendo que a liminar deve ser parcialmente deferida, para que seja determinado o desmembramento dos autos de origem (0731092-43.2024.8.07.0001), porquanto o julgamento deve ficar suspenso em relação ao paciente, sem que se afete o prosseguimento do processo quanto aos demais réus presos. Reservo a análise aprofundada sobre a instauração do incidente de insanidade mental para o mérito do presente habeas corpus. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar, para determinar a suspensão do processo em relação ao paciente, com o desmembramento dos autos principais. À Secretaria para que corrija o nome do paciente nos dados processuais, fazendo constar o nome de DIEGO JUSTINO DIAS. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, nova conclusão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR